Tribunal: TJSP
Processo: 1112136-77.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
ção de sua atividade econômica. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Contrato firmado no dia 10 de junho de 2022, com prazo determinado de vinte e quatro (24) meses. Previsão de prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos. Avença prorrogada automaticamente. Pedido de cancelamento manifestado em julho de 2024. Estabelecimento de prazo determinado e de multa para a rescisão antecipada que, em regra, são válidos, já que se destinam a garantir à prestadora de serviços o retorno dos investimentos realizados. Observância dos artigos 57, § 1o e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Prorrogação automática do contrato de prestação de serviços, contudo, que não implica renovação automática do prazo de fidelização. Descontos concedidos com base na prestação dos serviços por período mínimo, que é aquele inicialmente pactuado. Inexigibilidade da multa referente a período posterior. Multa cominatória bem aplicada, que tem amparo no artigo 297 do Código de Processo Civil. Multa pelo descumprimento da obrigação que somente tem incidência após decorrido o prazo da intimação pessoal da parte devedora, "ex vi" da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono da autora que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.*
(TJSP; Apelação Cível 1112136-77.2024.8.26.0002; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 16/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

16/07/2025

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Multa pela rescisão antecipada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de exclusão do comando que autoriza a utilização do SISBAJUD para bloqueio de valores a título de multa cominatória. EXAME: caso que se submente ao Código de Defesa do

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Multa pela rescisão antecipada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de exclusão do comando que autoriza a utilização do SISBAJUD para bloqueio de valores a título de multa cominatória. EXAME: caso que se submente ao Código de Defesa do Consumidor, considerando que a Empresa autora contratou o serviço da ré como destinatária final e não para a implementação de sua atividade econômica. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Contrato firmado no dia 10 de junho de 2022, com prazo determinado de vinte e quatro (24) meses. Previsão de prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos. Avença prorrogada automaticamente. Pedido de cancelamento manifestado em julho de 2024. Estabelecimento de prazo determinado e de multa para a rescisão antecipada que, em regra, são válidos, já que se destinam a garantir à prestadora de serviços o retorno dos investimentos realizados. Observância dos artigos 57, § 1o e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Prorrogação automática do contrato de prestação de serviços, contudo, que não implica renovação automática do prazo de fidelização. Descontos concedidos com base na prestação dos serviços por período mínimo, que é aquele inicialmente pactuado. Inexigibilidade da multa referente a período posterior. Multa cominatória bem aplicada, que tem amparo no artigo 297 do Código de Processo Civil. Multa pelo descumprimento da obrigação que somente tem incidência após decorrido o prazo da intimação pessoal da parte devedora, "ex vi" da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono da autora que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.*